Tribunal: TJDFT
Processo: 0010803-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc. À Secretaria para esclarecer sobre o reclamo feito por BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A, petição de fls., tomando-se as providências necessárias que porventura ainda faltem, e, nesse caso, abrindo-se nova vista. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2021 Getúlio de Moraes Oliveira Relator